Tribunal: TJDFT
Processo: 0702740-44.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702740-44.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: ALBERICO DE OLIVEIRA CASTRO FILHO, CEI LEN WU CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A contra decisão proferida pelo i. Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum cível no 0744839-60.2024.8.07.0001, ajuizado por ALBERICO DE OLIVEIRA CASTRO FILHO e outra em desfavor do ora agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender o leilão do imóvel. Em razões recursais (ID 66197309), o agravante narra que, no feito de origem, os autores ajuizaram ação anulatória de leilão extrajudicial, uma vez que não foram intimados pessoalmente para purgar a mora, bem como foi açodada a intimação por edital. Alega que realizou diversas diligências visando localizar os devedores, contudo, sem êxito. Defende que a notificação para a purga da mora também foi devidamente direcionada para o atual endereço do casal. Verbera que agiu no exercício regular de seu direito. Defende que a intimação por edital é plenamente válida, conforme prevê o art. 26, § 4o, da Lei 9.514/97. Aduz que consolidada a propriedade fiduciária, o fiduciário designou data para o leilão extrajudicial do imóvel, comunicando a data e horário aos devedores, mediante correspondência dirigida ao endereço constante no contrato. Afirma a validade do leilão extrajudicial. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, postula pelo provimento do recurso. É o relatório necessário. Decido. Compulsando os autos de origem, processo n. 0744839-60.2024.8.07.0001, verifica-se que o feito fora sentenciado em 06/02/2025, sendo julgados improcedentes os pedidos iniciais dos autores/agravados (ID 224995542 dos autos de origem). Com efeito, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Colenda Corte: “AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROLATADA. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, ante a prolação de sentença de mérito no processo. 2. Agravo de instrumento e Agravo Interno prejudicados.” (Acórdão 1393066, 07170838420218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 11/1/2022). (g.n.). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. FEITO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO.(...) 3. A jurisprudência se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. 4. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi indeferida por ausência de plausibilidade do direito e, após a observância de todo o procedimento do rito especial no processo de origem, foi proferida sentença denegando a ordem, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. 5. Agravo de Instrumento prejudicado.” (Acórdão 1422329, 07317845020218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022). (g.n.). Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do Código de Processo Civil, declaro a prejudicialidade do recurso e NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 22 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora